Tribunal: STF
Processo: ARE 665255
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O agravo não atacou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que torna inviável o recurso, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes.



    II - O argumento expendido no presente recurso referente à suposta admissibilidade recursal com base no art. 102, III, c, da Constituição traduz inovação recursal, haja vista não ter sido mencionada nas razões do apelo extremo.



    III - Agravo regimental improvido.